Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741364-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: IAGO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão da certidão ID 62973855, dê-se vista à Defensoria Pública para que esclareça o nome correto do réu, bem como sua localização, a fim de que ele possa ser intimado do acórdão 1897236. Brasília, 18 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator